Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600715-66.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
25/03/2026
Número: 0600715-66.2025.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 27/11/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
nº 0600715-66.2025.6.16.0000, apresentado por Rui dos Santos Nascimento, com fundamento na
Resolução 23.607/19-TSE, para requerer a regularização de suas contas eleitorais das Eleições de
2018, na qual foi candidato ao cargo de Deputado Estadual. As contas foram julgadas não
prestadas, por conta da falta de constituição de advogado nos autos de prestação de contas nº
0603162-71.2018.6.16.0000. (Requer: a juntada de prestação de contas das eleições de 2018 - Rui
dos Santos Nascimento, deputado estadual, pleiteando a sua regular tramitação nos termos
regimentais; restando demonstrada a legitimidade do requerente para a apresentação das contas
(art. 80, § 2º, I, a, Res/TSE n. 23.607/19), requer o processamento do feito pelas regras da Resolução
TSE 23.607/2019; sejam os autos encaminhados ao setor de análise de contas eleitorais para que
emita parecer; Ao final, requer seja declarada a aprovação da presente, com a regularização da
inadimplência, e as devidas anotações nos cadastros da requerente. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO
24/11/2025 TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RUI DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44865058
25/03/2026
09:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44865058 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509500508000000043801143
Número do documento: 26032509500508000000043801143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:34:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.090
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600715-66.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: RUI DOS SANTOS NASCIMENTO
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

DIREITO
ELEITORAL.
REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO.
ELEIÇÕES
2018.
DESPROPORCIONALIDADE
NA
EXIGÊNCIA
IRRESTRITA
DA
DOCUMENTAÇÃO.
LAPSO
TEMPORAL.
IMPEDIMENTO
DE
OBTER QUITAÇÃO ELEITORAL POR
TEMPO
INDETERMINADO.
VEDAÇÃO À SANÇÃO PERPÉTUA.
DEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Requerimento de regularização de contas
eleitorais julgadas não prestadas, formulado
por candidato ao cargo de Deputado
Estadual nas Eleições de 2018.
2. As contas de campanha foram julgadas
como
não
prestadas
pela
falta
de
constituição de advogado nos autos e inércia
em regularizar a representação processual

Num. 44865058 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509500508000000043801143
Número do documento: 26032509500508000000043801143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:34:48
após intimação.
3. O requerente alega a impossibilidade de
localizar os documentos solicitados devido
ao lapso temporal transcorrido e invoca
precedente no sentido de que, uma vez
julgadas
não
prestadas,
mesmo
que
posteriormente apresentadas, as contas não
serão objeto de novo julgamento, pugnando
sejam recebidas as contas prestadas apenas
para o fim de divulgação e de regularização
da situação eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
definir se, diante da ausência de indícios de
recursos de fonte vedada ou de origem não
identificada, e do fato de que as despesas
com recursos do Fundo Partidário foram
consideradas comprovadas na decisão que
julgou as contas como não prestadas, é
possível deferir o pedido de regularização
das contas para fins de divulgação e
regularização do cadastro eleitoral, evitando
a imposição de sanção perpétua.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise do Setor Técnico não
identificou indícios de recebimento de
recursos de fonte vedada e/ou de recursos de
origem não identificada.
6. A decisão que julgou as contas como não
prestadas consignou que as despesas com
recursos
do
Fundo
Partidário
foram
comprovadas e que não haveria necessidade
de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
7.
Exigir
documentação
possivelmente
inexistente, devido ao lapso temporal
transcorrido,
seria
medida
ineficaz
e
contrária aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.
8. A ausência de regularização das contas

Num. 44865058 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509500508000000043801143
Número do documento: 26032509500508000000043801143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:34:48
impede o pleno gozo dos direitos políticos
pelo requerente, implicando cerceamento de
outros direitos como cidadão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Pedido de regularização das contas
deferido apenas para fins de divulgação dos
dados e de regularização do cadastro
eleitoral,
relativamente
às
restrições
decorrentes do julgamento das contas das
Eleições 2018 como não prestadas.

Tese de Julgamento: 1. A regularização de
contas julgadas como não prestadas pode ser
deferida para fins exclusivos de divulgação e
de regularização do cadastro eleitoral,
quando não houver indícios de recursos de
fonte vedada ou de origem não identificada e
as despesas com recursos do Fundo
Partidário foram consideradas comprovadas
na decisão que julgou as contas como não
prestadas. 2. A exigência de documentação
possivelmente inexistente, devido ao lapso
temporal, configura medida desproporcional
e pode resultar em sanção perpétua,
incompatível com os princípios do Estado
Democrático de Direito.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução
TSE nº 23.553/2017, art. 83, I, §§ 1º, 2º, 3º,
4º e 5º; Resolução TSE nº 23.607/2019, art.
80, § 1º, I.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR,
RROPCO nº 060074249/PR, Des. Eleitoral
Everton Jonir Fagundes Menengola, DJE de
19/02/2026;
TRE-PR,
RROPCE
nº
060048876, Des. Eleitoral Vanessa Jamus
Marchi, DJE de 14/10/2025; TRE-PR, REl
na PCA nº 060006071/PR, Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE de 16/09/2025.

Num. 44865058 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509500508000000043801143
Número do documento: 26032509500508000000043801143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:34:48

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização das contas, nos termos do
voto da Relatora.
Curitiba, 16/03/2026
RELATOR(A) DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de requerimento de regularização de contas eleitorais julgadas não
prestadas, formulado por RUI DOS SANTOS NASCIMENTO, candidato ao
cargo de Deputado Estadual no pleito de 2018.
O Requerente teve as referidas contas de campanha julgadas como não prestadas
(PCE nº 0603162-71.2018.6.16.0000 – id. 5256816) pela falta de constituição de
advogado nos autos e inércia em regularizar a representação processual após
intimação, nos termos do art. 101, § 4º, Res. TSE nº 23.553/2017.
Apresentado o pedido de regularização, a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste E. TRE procedeu a análise na forma do art. 83, §§ 2º e 3º, da
Res. TSE n.º 23.553/2017, registrando não haver indícios de recebimento de
recursos de fontes vedadas e/ou de origem não identificada, mas terem sido
identificadas irregularidades na comprovação de gastos custeados com recursos
do Fundo Partidário. Anotou, ainda, que o candidato foi considerado inapto, com
o indeferimento do registro de candidatura, consoante decisão proferida no
RCand n.º 0601802-04.2018.6.16.0000 (id. 44806089).
Intimado para se manifestar quanto ao parecer, o requerente solicitou dilação de
prazo para juntada de documentos (id. 44814820). Concedido e decorrido o

Num. 44865058 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509500508000000043801143
Número do documento: 26032509500508000000043801143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:34:48
prazo, argumentou que a documentação apresentada à época da prestação de
contas, que não mais possui, levaria à aprovação das contas com ressalvas, bem
como que o julgamento das contas como não prestadas se deu apenas pela
ausência de capacidade postulatória (id. 44835376).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pelo indeferimento da
regularização, considerando a ausência de comprovação ou irregularidade na
aplicação dos recursos públicos oriundos do Fundo Partidário (id. 44848312).
Diante disso, reiterando a argumentação anterior, o requerente citou: a
impossibilidade de localizar os documentos solicitados pelo Setor Técnico
devido ao lapso temporal transcorrido, a decisão que julgou as contas como não
prestadas apontando comprovação das despesas com recursos do Fundo
Partidário e o indeferimento da candidatura. Acrescentou que, no referido
contexto, o indeferimento do pedido de regularização representa sanção de
caráter perpétuo, devido à ausência de quitação eleitoral.
Ao final, invocou precedente deste Regional no sentido de que uma vez julgadas
não prestadas, mesmo que posteriormente apresentadas, as contas não serão
objeto de novo julgamento, pugnando sejam recebidas as contas prestadas apenas
para o fim de divulgação e de regularização da situação eleitoral, conforme art.
80, § 1º, I, da Res. TSE n.º 23.607/2019 (id. 44851490).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
RUI DOS SANTOS NASCIMENTO teve as contas de campanha relativas ao
pleito de 2018 julgadas não prestadas, por meio do Acórdão nº 55.227 (autos de

Num. 44865058 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509500508000000043801143
Número do documento: 26032509500508000000043801143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:34:48
PC nº 0603162-71.2018.6.16.0000 - id. 5256816), assim ementado:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA
DE
INSTRUMENTO
DE
CONSTITUIÇÃO
DE
ADVOGADO.
INTIMAÇÃO
ESPECÍFICA
PARA
REGULARIZAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, REALIZADA NOS TERMOS DO
ARTIGO 101, § 4º, DA RESOLUÇÃO TSE nº 23.553/2017. INÉRCIA DO
PRESTADOR. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1. A falta de constituição de advogado nos autos de prestação de contas e a
inércia do candidato em regularizar sua representação processual após
intimação pessoal e específica impede a continuidade da tramitação do feito e
implica no julgamento das contas como não prestadas. Inteligência do artigo
101, § 4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
2. A decisão que julga as contas não prestadas acarreta ao candidato o
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas (artigo 83, inciso I, da Resolução TSE nº
23.553/2017).
3. Contas julgadas não prestadas.
(TRE-PR. PCE n° 060316271/PR, Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, DJE
de 28/10/2019)

O procedimento de regularização das contas julgadas não prestadas referentes às
eleições de 2018 e o cabimento do pedido com o intuito de evitar a persistência
dos efeitos da ausência de quitação eleitoral após o final da legislatura constam
no art. 83 da Res. TSE n.º 23.553/2017:

Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o
final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas;
[...]
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste
artigo, a regularização de sua situação para:
I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de
obter a certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura; ou

Num. 44865058 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509500508000000043801143
Número do documento: 26032509500508000000043801143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:34:48
[...]
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização de sua situação
cadastral;
[...]
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos
responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o
processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 56
desta resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o
art. 57;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da
prestação de contas, no que couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos
oriundos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.
§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 33 e
34 desta resolução, o órgão partidário e os seus responsáveis serão intimados
para fins de devolução ao erário, se já não demonstrada a sua realização.
§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º, a autoridade judicial julgará
o requerimento apresentado, decidindo pela regularização ou não da omissão,
aplicando ao órgão partidário e aos seus responsáveis, quando for o caso, as
sanções previstas no § 4º do art. 77 desta resolução.
§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou do candidato
somente deve ser levantada após:
I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e
II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II
do caput e no § 4º deste artigo.

Conforme se depreende da redação do artigo supratranscrito, o pedido não
implica na reanálise das contas, as quais não serão objeto de novo julgamento,
seja pela aprovação, aprovação com ressalvas ou desaprovação. Nesse sentido,
decisão recente desta Corte:

Num. 44865058 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509500508000000043801143
Número do documento: 26032509500508000000043801143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:34:48

DIREITO ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. DOCUMENTOS APRESENTADOS.
REGULARIZAÇÃO APENAS PARA FINS DE DIVULGAÇÃO E DE
CADASTRO ELEITORAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. O órgão estadual do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC do B,
teve suas contas referentes ao exercício financeiro de 2015 julgadas não
prestadas.
2. A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias analisou a documentação
juntada e apontou a ausência de recursos de origem não identificada ou fonte
vedada, como também o não recebimento de recursos do Fundo Partidário.
3. O partido apresentou os documentos e dados que deveriam ter sido
apresentados à época da obrigação de prestar as contas eleitorais.
4. O Ministério Público Eleitoral manifestou–se favoravelmente ao
deferimento do pedido apenas para fins de divulgação e de regularização do
Cadastro Eleitoral, conforme previsto no art. 58, da Resolução TSE nº
23.604/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os
requisitos necessários para deferir a regularização da prestação de contas
partidárias, com efeitos restritos à divulgação e regularização do Cadastro
Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A regularização da ausência de prestação de contas está prevista no art. 73
da Res.–TSE 23.463/2015, que permite ao interessado requerer a
regularização de sua situação para restabelecer o direito ao recebimento da
cota do Fundo Partidário.
6. A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apontou a inexistência de
recebimento de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada, ou
utilização irregular de recursos do Fundo Partidário.
7. O Ministério Público Eleitoral manifestou–se favoravelmente ao
recebimento das contas para fins de divulgação e regularização no Cadastro
Eleitoral.
8. O pedido não será objeto de novo julgamento, sendo considerada sua
apresentação apenas para fins de divulgação e regularização no Cadastro
Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Pedido procedente para deferir o pedido de regularização das contas
referente ao exercício financeiro de 2015 do PARTIDO COMUNISTA DO
BRASIL – PC do B, para o fim de divulgação e de regularização do Cadastro
Eleitoral, suspendendo a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário, nos termos do art. 73, caput, da Res.–TSE 23.463/2015.

Num. 44865058 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509500508000000043801143
Número do documento: 26032509500508000000043801143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:34:48
Tese de julgamento: 1. "A regularização da prestação de contas partidárias
julgadas como não prestadas pode ser deferida para fins exclusivos de
divulgação e de regularização do Cadastro Eleitoral, desde que observadas as
disposições da Resolução TSE nº 23.463/2015".
Dispositivos relevantes citados:
Res.–TSE 23.463/2015, art. 73;
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 58.
(TRE-PR. RROPCO n° 060074249/PR, Des. Eleitoral Everton Jonir
Fagundes Menengola, DJE de 19/02/2026. Sem destaques no original)

No caso, a análise do Setor Técnico (id. 44806089) informa que foram juntados
aos autos pelo requerente:

requerimento de regularização de omissão (id. 44796639)

instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado (id. 44796640)

recibo de entrega da prestação de contas final retificadora n.º 506670700000PR1641982

relatório para simples conferência da anotação do julgamento de contas não prestadas no

extrato da prestação de contas final retificadora n.º 506670700000PR1641982 (id. 44796

Registra, ainda, não haver indícios de recebimento de recursos de fonte vedada
e/ou de origem não identificada.
Logo, a problemática apropriadamente considerada pela douta Procuradoria
Regional Eleitoral para fundamentar o parecer pelo indeferimento da
regularização das contas diz respeito à ausência de documentos que comprovem

Num. 44865058 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509500508000000043801143
Número do documento: 26032509500508000000043801143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:34:48
a regularidade de gastos eleitorais custeados com recursos públicos oriundos do
Fundo Partidário. Vejamos:

No caso em questão, o setor técnico deste E. Tribunal Regional Eleitoral
concluiu inexistirem recursos de fonte vedada, assim como de origem não
identificada.
No entanto, quanto aos recursos do Fundo Partidário, concluiu-se que houve
um total de R$1.541,42 em gastos, sem que nenhum documento
(comprovante de pagamento, recibo ou documento equivalente) relativo à
quitação tenha sido vinculado, seja ao pedido de regularização ou diretamente
no PJE.
Ademais, o Setor Técnico concluiu, ainda, que houve emissão de cheques nos
valores de todos os gastos eleitorais registrados, sobre os quais inexistem
dados de CPF / CNPJ da contraparte, NOME e INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA da transação bancária, o que impede a aferição da
regularidade e destino dos pagamentos.
De fato, quando do julgamento das contas como não prestadas, a
fundamentação da decisão apontou que as despesas com recursos do Fundo
Partidário estariam comprovadas.

Ocorre que, como bem pontuado pelo Parquet, a decisão que julgou as contas
não prestadas também consigna expressamente que tais despesas foram
comprovadas e, mais do que isso, que não havia necessidade de devolução de
valores ao Tesouro Nacional:

[...] foram realizadas despesas com serviços prestados por terceiros e
publicidade, mediante utilização de recursos do Fundo Partidário, no valor
de R$ 1.541,42, comprovadas na prestação de contas, não havendo, dessa
forma, a necessidade de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
(grifou-se)

A informação quanto à comprovação desses gastos consta no parecer técnico
conclusivo em que se fundamentou a decisão (PCE n° 0603162-

Num. 44865058 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509500508000000043801143
Número do documento: 26032509500508000000043801143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:34:48
71.2018.6.16.0000 - id. 4061666).
Não se discute que a legislação eleitoral prevê, no processamento das contas, a
avaliação concernente à comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos
oriundos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) como requisito essencial, bem como que a consequência da
constatação da impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos de
públicos, falha de natureza grave, gera a obrigação de devolução da importância
ao erário.
No caso em apreço, contudo, tal irregularidade grave e sua consequência foram
afastadas no julgamento da prestação ordinária das contas.
Ademais, o argumento do requerente sobre o lapso temporal transcorrido desde a
emissão e confecção dos documentos relativos ao pleito de 2018 é compatível
com a justificativa de impossibilidade de obtê-los neste momento.
No contexto em análise, exigir documentação quiçá inexistente seria medida
ineficaz, além de contrária aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, visto que contribui, essencialmente, para impedir o pleno
gozo dos direitos políticos pelo requerente e, ainda, limitar por tempo
indeterminado o exercício de outros direitos que dependem da quitação eleitoral,
tais como tirar passaporte ou carteira de identidade, renovar a matrícula em
instituições de ensino e tomar posse em concurso público.
Nessa esteira, atentar para o possível esvaziamento do instituto da regularização
de contas diante da exigência de documentos após longo lapso temporal é medida
que se impõe, em especial quando essa condição tiver o potencial para gerar uma
espécie de sanção perpétua, incompatível com os princípios do Estado
Democrático de Direito.

Num. 44865058 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509500508000000043801143
Número do documento: 26032509500508000000043801143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:34:48
Esta Corte já se posicionou, tanto em caso de regularização da prestação de
contas de candidato como de partido político, sobre a importância de sopesar a
desproporcionalidade da exigência de documentação obrigatória quando a
condição se consubstancia em uma sanção ad eternum:

DIREITO
ELEITORAL.
REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2014. AUSÊNCIA DE
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Requerimento de regularização de omissão na prestação de contas de
campanha referente às Eleições de 2014, apresentado por candidata ao cargo
de Deputada Estadual. As contas foram julgadas como não prestadas
devido à ausência de apresentação de extratos bancários.
2. A candidata alega que não houve abertura de conta bancária de
campanha, pois não houve realização de campanha eleitoral em razão do
indeferimento de seu registro de candidatura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de abertura
de conta bancária de campanha, diante da ausência de arrecadação e
movimentação financeira, impede a regularização das contas da candidata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais garante a transparência no uso de recursos
em campanhas eleitorais, sendo a abertura de conta bancária medida
obrigatória, independentemente de movimentação financeira.
5. No caso em análise, não houve movimentação financeira e a única
irregularidade consiste na não abertura de conta bancária de campanha.
6. A falta de abertura de conta bancária é uma falha insanável, mas não
aceitar o pedido de regularização com base em uma falha que não pode
ser corrigida corresponderia à criação de sanção de caráter perpétuo,
vedada expressamente no texto constitucional.
[...]
(TRE-PR. RROPCE nº060048876, Des. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi,
DJE de 14/10/2025. Sem destaques no original).

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO DE
OMISSÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
DESPROPORCIONALIDADE
DA
EXIGÊNCIA
DA

Num. 44865058 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509500508000000043801143
Número do documento: 26032509500508000000043801143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:34:48
DOCUMENTAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
VEDAÇÃO
À
SANÇÃO
PERPÉTUA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que indeferiu o pedido de
regularização de omissão de prestação de contas anual, referente ao
exercício financeiro de 2012, mantendo a suspensão do recebimento de
novas cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha pelo órgão municipal.
[...]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação de
declaração de ausência de movimentação financeira e parecer da Comissão
Executiva, na ausência de indícios de movimentação financeira ou
irregularidades, é suficiente para deferir o pedido de regularização de contas
anuais julgadas como não prestadas, referentes ao exercício financeiro de
2012.
III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]
5. A exigência irrestrita da documentação prevista no art. 14 da
Resolução nº 21.841/2004 do TSE deve ser interpretada com
razoabilidade e proporcionalidade, considerando a declaração de
ausência de movimentação financeira e a inexistência de indícios de
irregularidades.
6. A não abertura de contas bancárias, embora vício grave, não pode
inviabilizar a regularização, sob pena de sanção perpétua.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de Julgamento: 1. A declaração de ausência de movimentação
financeira, acompanhada de parecer da Comissão Executiva, e a inexistência
de indícios de irregularidades, autorizam a regularização de contas não
prestadas, ainda que não cumpridos todos os requisitos formais. 2. A
imposição de sanção perpétua por ausência de documentos comprobatórios de movimentação inexistente configura medida desproporcional.
[...]
(TRE-PR. REl na PCA n° 060006071/PR, Des. Claudia Cristina Cristofani,
DJE de 16/09/2025. Sem destaques no original)

Repisa-se, a matéria diz respeito, mesmo que de forma reflexa, ao pleno gozo dos
direitos políticos pelo requerente, haja vista que a ausência de regularização das
contas o impede de obter a certidão de quitação eleitoral, implicando

Num. 44865058 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509500508000000043801143
Número do documento: 26032509500508000000043801143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:34:48
cerceamento de outros direitos como cidadão.
Importante lembrar que esta prestação de contas decorre da obrigação de um
candidato que teve indeferido o registro de candidatura e foi julgado inapto para
concorrer ao pleito em 2018.
O período da legislatura está há muito encerrado. O pedido em questão, por
conseguinte, está de acordo com a previsão do art. 83, inciso I, da Res. TSE nº
23.553/2017 e do art. 80, §1º, da Res. TSE n° 23.607/2019, que dispõem sobre o
direito de evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral após o fim da legislatura.
Em suma: à época dos fatos (2018) foi realizada análise pelo Setor Técnico
registrando que as despesas custeadas com recursos do Fundo Partidário foram
comprovadas pelo prestador de contas; o julgamento das contas como não
prestadas foi embasado na falta de instrumento de mandato outorgado ao
advogado (art. 101, §4º, da Res. TSE n.º 23.553/2017), consignando a
comprovação das despesas custeadas com recursos de origem e desnecessidade
de devolução ao erário; há que se privilegiar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, sobretudo diante do lapso temporal decorrido que
impossibilita obter documentos produzidos à época; no caso, a exigência
irrestrita importará em sanção perpétua, incompatível com os princípios do
Estado Democrático de Direito.
Destarte, tem-se que a hipótese é de deferimento do pedido de apenas para fins
de divulgação dos dados e de regularização do cadastro eleitoral do requerente
relativamente às restrições decorrentes do julgamento das contas das eleições
2018 como não prestadas, nos termos do art. 83, inciso I, da Res. TSE nº
23.553/2017.

Num. 44865058 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509500508000000043801143
Número do documento: 26032509500508000000043801143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:34:48
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido DEFERIR o pedido de regularização das contas
eleitorais apresentado por RUI DOS SANTOS NASCIMENTO, na forma do
inciso I, do artigo 83, da Resolução TSE nº. 23.553/2017.
Com o trânsito em julgado, comunique-se à Zona Eleitoral responsável pelo
cadastro do requerente, para inativação do código ASE relativo à omissão na
prestação de contas das eleições de 2018.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600715-66.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DESA.
FEDERAL
CLAUDIA
CRISTINA
CRISTOFANI
-
REQUERENTE:
RUI
DOS
SANTOS
NASCIMENTO - Advogada do(a) REQUERENTE: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO -
PR34199-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização das contas, nos termos do voto da
relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola, e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.

Num. 44865058 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/03/2026 09:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032509500508000000043801143
Número do documento: 26032509500508000000043801143
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2026 13:34:48
SESSÃO DE 16.03.2026